Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009554-56.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (REQUERIDO), ILTON SOUZA VALADAO - CPF: 532.320.971-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ILTON SOUZA VALADAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES
AVALIADOS INDEVIDAMENTE – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –
APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE

– REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) –
PROPORCIONALIDADE –
15,17G (QUINZE GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS)

DE COCAÍNA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS –
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

Afasta-se, de ofício, a valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto a sentença com trânsito em julgado mencionada pelo juiz
a quo
diz respeito à extinção de punibilidade do apelante.

Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida – 15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas)

de cocaína –, aplica-se a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1009554-56.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ILTON SOUZA VALADAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
Ilton Souza Valadão
, condenado a
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e

ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e a 6 (seis) meses de 20 (vinte) dias de detenção, como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
perante o juízo
da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, face à nulidade da busca pessoal e ao
preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

Sustenta que a busca realizada no domicílio do réu não foi precedida de elementos capazes de configurar a fundada suspeita. Afirma que
“a medida empreendida pelos agentes policiais padece de ilegalidade, vez que realizaram a abordagem no réu o no adolescente Pablo devido ao fato deles ‘assustarem’”
,
“sendo que, mesmo nada de ilícito tendo sido encontrado com o réu Ilton Souza Valadão, os agentes policiais rumaram à casa dele, onde realizaram uma revista, encontrando alguns apetrechos.”
(
sic
)

Argumenta que a tentativa de fuga do agente ao avistar policiais, por si só, não configura a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Alega que a sentença condenatória não fundamentou quanto ao às benesses do tráfico privilegiado, limitando-se a consignar que o réu se dedicava à prática delituosa.

Requer a procedência da ação para
reconhecer a nulidade da busca pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido revisional, ID. 169231664.

Determinei a
intimação do requerente para que adite a petição inicial, trazendo aos autos a íntegra da ação penal em que fora condenado, ID. 175407680.

A Defensoria Pública anexou os autos da ação penal. ID. 176554154.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ILTON SOUZA VALADAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal foi instruída com a
prova do trânsito em julgado, ocorrido em 18.6.2018 (p. 126 do ID. 166458689) e cópia dos
autos do processo extraído do sistema SEEU
(ID. 166458689) e cópia da ação penal n.
231-22.2015.811.0098
(ID. 176554154).

A ação revisional objetiva o reconhecimento de suposta nulidade
da busca pessoal e domiciliar ou, alternativamente, a aplicação das benesses do tráfico privilegiado.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca circunstâncias, calcadas nas alegações de nulidade e de excesso de pena.

Pois bem, Ilton Souza Valadão
foi condenado a
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06
e a 6 (seis) meses de 20 (vinte) dias de detenção, como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação para majorar a pena-base do tráfico de drogas.

A e. Segunda Câmara Criminal, ao julgar a Apelação Criminal n.
116504/2017
,
da relatoria do
Des. Rondon Bassil Dower Filho
, negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão recorrida. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E 163 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. – RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR - NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – 15 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA - IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA COMUM AO PEQUENO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE MODO GENÉRICO E NÃO JUSTIFICADO - 2. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOS MOLDES DA TABELA DA OAB/MT - VIABILIDADE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.

1. Embora seja legal o uso dos parâmetros - quantidade e natureza da droga - para recrudescer a sanção basilar, na primeira fase da dosimetria penal, preponderando sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na hipótese, observa-se que a quantidade de narcótico encontrado com o réu (15,17g) não foi expressiva a ponto de justificar aumento na pena, não podendo o referido aumento ser realizado de modo genérico considerando-se apenas o poder de nocividade da substância entorpecente;

2. É devida a fixação de honorários a advogado nomeado pelo juízo para patrocinar de forma dativa os interesses do réu/apelado, em específico, a apresentação contrarrazões recursais, nos termos delineados no Provimento n. 09/2007 – CGJ e em observância à Tabela da OAB/MT.

Não houve interposição de recurso da defesa.

Quanto à alegação de suposta nulidade
da busca pessoal e domiciliar, v
ejamos as circunstâncias do caso concreto.

A denúncia narrou o que se segue:

“1° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no mês de janeiro de 2015, por volta das 10h30, na Rua Paulo Veríssimo, s/n, Bairro Aeroporto, esquina com o mercado ‘Mino Bem’, neste município de Porto Esperidião/MT, ILTON SOUZA VALADÃO, vulgo ‘Baixinho’, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu e guardou substâncias entorpecentes, para fins tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, produto estes causadores de dependência física e psíquica.

Ressai dos autos que havia tempos a Delegacia de Polícia vinha recebendo notícias anônimas de que a residência do denunciado estaria funcionando como ‘boca de fumo’, local onde ele mesmo, após adquirir e receber os produtos de maneira ilegal, guardava, oferecia e vendia os entorpecentes aos usuários da região.

Conforme restou-se apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, especificamente no dia 27 de janeiro, pela manhã, a equipe de investigadores de polícia desde município, em diligências pela cidade, avistou o denunciado e o adolescente Pablo Santana, ambos defronte a moradia do increpado e em atitude suspeita, o que motivou a abordagem policial.

Assim foi que, junto com o adolescente, logrou-se êxito em apreender 02 (duas) porções grandes de cocaína, as quais estavam acondicionadas no bolso de sua calça, sendo que após serem efetuadas buscas na residência do denunciado, os agentes da lei encontraram vários recortes plásticos destinados ao armazenamento de entorpecentes, bem como algumas ‘petequinhas’ já utilizadas, além de um cachimbo - utilizado para fumar entorpecente - e um cartucho calibre .28 deflagrado.

2] FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de janeiro de 2015, por volta das 09h30, na BR 174, KM 170, Centro, neste município de Porto Esperidião/MT, ILTON SOUZA VALADÃO, vulgo ‘Baixinho’, deteriorou patrimônio do Estado de Mato Grosso, consistente no forro do prédio da base do Grupo Especializado de Fronteira – GEFRON.

Restou apurado que, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, conforme acima encetado, o denunciado ficou preso na base do GEFRON, aguardando transferência para a Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos/MT.

Ocorre que, durante o enclausuramento, na tentativa de empreender fuga, o denunciado subiu no parapeito do banheiro e deteriorou parcialmente o forro do bem público - base do GEFRON -, conforme registro fotográfico acostado às fls. 31/32.”
(
sic
, p. 3-6 do ID. 166458689)

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“EM DILIGÊNCIAS PELA RUA PAULO VERÍSSIMO, BAIRRO AEROPORTO NESTA CIDADE
QUANDO ENFRENTE A CASA NILTON VALADÃO (VULGO BAIXINHO) ONDE HÁ VÁRIAS DENUNCIA DE QUE NO LOCAL E UM BOCA DE FUMO,
HAVIA (2) DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, QUE NA ABORDAGEM E REVISTA FOI ENCONTRADO NO BOLSO ESQUERDO DA CALÇA JEANS DO MENOR PABLO SANTANA (2) DUAS PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE EM SEGUIDA O MENOR FOI COLOCADO NO COMPARTIMENTO DA VIATURA PARA QUE FOSSE
REALIZADO VISTORIA E REVISTA NA CASA DO SUSPEITO NILTON VALADÃO (VULGO BAIXINHO), ONDE FOI ENCONTRADO VÁRIOS RECORTES PLÁSTICOS O QUAL É UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE DROGAS (COCAÍNA), BEM COMO FOI ENCONTRADO VARIAS PETEQUINHAS JÁ USADA
,
(I) UM CACHIMBO PARA FUMAR DROGAS (PASTA BASE DE COCAÍNA), E (I) UM CARTUCHO CALIBRE 28 DEFLAGRADO
, QUE O MENOR PABLO DESTRUIU A FIAÇÃO ELÉTRICA DO COMPARTIMENTO DA VIATURA MOMENTO EM QUE O MESMO CONSEGUIU ABRIR A PORTA E EM SEGUIDA PEGOU A CHAVE DA VIATURA E EMPREENDEU FUGA, SENDO LOCALIZADO POSTERIORMENTE NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POSSE DA CHAVE MOMENTO EM QUE FOI LHE DADO VOZ DE APREENSÃO AO MENOR INFRATOR, POSTERIORMENTE AMBOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELPOL PJC BASE DO GEFRON ONDE FORAM APRESENTADO PARA AUTORIDADE POLICIAL SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS.”
(
sic
, p. 12-14 do ID. 166458689)

Destaca-se o relatório policial:

“A investigação criminal iniciou-se mediante notitia criminis de cognição coercitiva, eis que o autuado foi preso em flagrante delito por Investigadores de Polícia desta Delegacia de Porto Esperidião, enquanto negociava, em frente a sua residência, a compra de duas porções de cerca e 15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas) de pasta base de cocaína com o adolescente PABLO SANTANA. Também devido ser encontrados na sua casa diversos pedaços e recortes de material plástico, uma colher de sopa, um cachimbo de confecção artesanal e um estojo de munição da marca CBC, calibre 28 (vinte e oito) deflagrado, todos com resquícios de pasta base de cocaína.

No laudo de constatação n° 400.02.04.2015.0070 (f1.25) o exame nas duas porções da substância apreendidas (trouxas) resultou positivo para a presença de cocaína e o laudo n° 400.02.04.2015.0071(fl. 26) também constatou resquícios de cocaína nos pedaços de recorte de material plástico e na colher de sopa apresentados.

Os Investigadores SILAS FERREIRA DA SILVA e SAUL MIGUEL CATELAN de forma coincidente, em síntese, declararam (fls. 11 e 12) que desde datas pretéritas recebem informações de que na residência do autuado funciona um local de venda de droga (boca de fumo) e, naquela data, estavam em diligência quando depararam com PABLO SANTANA e NILTON, também conhecido por ‘BAIXINHO’, de frente a casa deste. Disseram que deliberaram por proceder busca pessoal, sendo encontradas no bolso do adolescente duas porções de pasta base de cocaína. Declararam ainda que procederam busca na residência de NILTON, onde encontraram os demais materiais acima descritos e, naquela ocasião, o adolescente conseguiu abrir o compartimento onde estava apreendido, subtraiu a chave de ignição da viatura, fugiu e somente foi encontrado na sede da Secretaria de Ação Social deste município/ ainda com a chave da viatura policial no bolso.”
(
sic
, p. 39-40 do ID. 166458689)

Por sua vez, o condutor do flagrante IPC Silas Ferreira da Silva narrou à autoridade judicial
, em detalhes, as informações de que o local era uma boca de fumo, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“Eu e meu colega Saul estávamos em diligência, quando passamos em frente à casa do Valadão, que estava com Pablo, que quando avistaram a viatura se assustaram. Nós paramos e fizemos a revista pessoal no Pablo, quando encontramos 2 (dois) invólucros com pasta base de cocaína; em seguida revistamos o Valadão e não encontramos nada. Colocamos o menor na viatura e fizemos revista na casa do Valadão onde encontramos recortes plásticos usados e não usados, prontos para armazenar cocaína; achamos também cachimbo, munição e colher. Tendo sido enviados para perícia foram constatados resquícios de drogas nos objetos encontrados (...) Recebemos denúncias de que a casa do Ilton era boca de fumo (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o IPC Saul Miguel Catelan
,
sob o crivo do contraditório,
relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do requerente:

“Eu e meu colega estávamos fazendo diligência quando encontramos Ilton acompanhado de um adolescente e já tínhamos informação de que ele estava comercializando drogas em sua casa. Resolvemos abordá-lo e, na revista, encontramos duas porções de pasta base com o menor [...] Fomos até a casa onde foram encontrados recortes de garrafas plásticas, sobras de uso de entorpecentes”
(depoimento transcrito na sentença)

Importante ressaltar, que o procedimento de busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas em juízo, no dia e hora dos fatos, após denúncias noticiando que a residência do requerente era “boca de fumo”, e em razão do susto do requerente ao avistar a guarnição policial, realizou-se a busca pessoal, onde foi possível apreender, na posse do adolescente Pablo Santana que estava em companhia do requerente, duas porções de cocaína, com peso de 15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas).

Após, na residência do requerente foram apreendidos vários recortes plásticos destinados ao armazenamento de entorpecentes; algumas "petequinhas" já utilizadas, um cachimbo utilizado para fumar entorpecente e um cartucho calibre .28 deflagrado

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Logo, havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem ao requerente, bem como da busca domiciliar, razão pela qual não há falar-se em ilegalidade e nulidade das provas derivadas do flagrante, que alicerçaram a condenação.

Noutra ótica, não houve insurgência recursal quanto à
minorante do tráfico privilegiado,
não sendo, portanto, objeto de análise quando do julgamento da apelação. Assim, passo a apreciar a matéria.

Delito de tráfico de drogas

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a)

culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b)

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui maus antecedentes, conforme consta comprovado em fl. 156.

c)

conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social

Pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

d)

personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

e)

motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São comuns à espécie.

f)

circunstâncias do crime - relacionam-se como o ‘modus operandi’. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena.

g)

o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

h)

as consequências do crime foram normais à espécie.

i)

a quantidade de entorpecente, não deve ser considerada desfavorável ao réu.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, bem como os maus antecedentes como circunstância negativa, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.”
(
sic
)

Pois bem, verifica-se que o apelante não possui maus antecedentes, porquanto à fl. 156 que mencionou o magistrado, diz respeito à sentença com trânsito em julgado de extinção de punibilidade do apelante pela prescrição, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, ambos do CP.

Desse modo, de ofício, afasto a valoração negativa dos maus antecedentes e reduzo a pena-base ao mínimo legal à espécie, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2a fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes a serem observadas.

Na 3a fase, constata-se que o magistrado
negou a concessão das benesses do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), com a seguinte fundamentação
:

“De igual modo, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, visto que o réu não faz jus ao disposto no §4°, do art. 33, Lei 11.343/2006, pois evidente nos autos que o réu dedicava-se a prática delituosa aqui denunciada.”

Com efeito, para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso, impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade de entorpecente – duas porções de cocaína, com peso de 15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas)
–
não revela

a dedicação da apelante à atividade criminosa, não consta nos autos nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integre qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida – 15,17g (quinze gramas e dezessete centigramas)

de cocaína –, o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo é razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Desse modo, estabelecida na sentença a pena-base
em 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
reduz-se a pena em 2/3 (dois) terços pelo tráfico privilegiado, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Delito de dano qualificado

Como já dito, o apelante não possui maus antecedentes, porquanto à fl. 156 que mencionou o magistrado, diz respeito à sentença com trânsito em julgado de extinção de punibilidade do apelante.

Assim, de ofício, afasto a valoração negativa dos maus antecedentes e reduzo a pena-base ao mínimo legal, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, uma vez ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Do concurso material de crimes

Somadas as penas, torna-se definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal para reconhecer as benesses do tráfico privilegiado, aplicar a fração de 2/3 (dois terços) e, de ofício, reduzir a pena-base, para estabelecer a pena definitiva de Ilton Souza Valadão em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/06 e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, como incurso nas sanções do
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
modificando o regime de cumprimento de pena para o inicial aberto.
Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024